Tribunal: TJPA
Processo: 0807114-63.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807114-63.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SERGIO ANTONIO PACHECO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO. CIRURGIA PARA A REPARAÇÃO DA CARDIOPATIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE FAZ PARTE DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA- CPT. EXTREMA EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO NO CASO CONCRETO VERIFICADA. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. PRÁTICA ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONFIGURADA. PERIGO DE DANO INVERSO NA SAÚDE DO RECORRIDO EVIDENCIADO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 16/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática de Id. 993515, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor de
SÉRGIO ANTÔNIO PACHECO FERREIRA
, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que concedera a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 0843117-84.2018.814.0301, determinando que a primeira procedesse com a sua transferência e internação do segundo, respectivamente, em Hospital capacitado a lhe prestar o devido tratamento, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de outras medidas necessárias ao cumprimento da medida.

Em suas razões (Id. 1069796)
, sustenta que a decisão agravada confronta as normas regentes da relação jurídica entre usuário e Operadora de Planos de Saúde, não observando os requisitos à concessão dos efeitos da tutela pretendida, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor, como norma geral que é, deve ser aplicada subsidiariamente à Lei nº 9.656/1998, que regulamenta a saúde suplementar no país, portanto, norma especial. Nesse sentido, deve prevalecer, na espécie, a Cobertura Parcial Temporária (CPT) pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, como estabelecido em contrato, durante o qual não haverá cobertura sobre as doenças e lesões preexistentes, pois teve plena ciência das condições entabuladas quanto a este tocante. Ademais, pontua que se encontra presente o
periculum in mora
inverso, em razão do efeito multiplicador em pedidos de igual natureza, requerendo, ao cabo, a reforma da decisão agravada.

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 2642535).

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1069797, Id. 1069798 e Id. 1069799). Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Pois bem, vislumbro, de antemão, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir expendidas no julgado, tampouco de demonstrar a probabilidade do direito vindicado.

Isso porque afiguro frágil a tese de desobrigação da operadora de pano de saúde em relação ao tratamento pleiteado na origem, porquanto a Cobertura Parcial Temporária (CTP), como modalidade de carência que é, não se faz oponível ao caráter premente do atendimento de que necessita a parte autora/agravada,
conforme faz prova a recomendação por médico conveniado do próprio plano (Id. 5517770, págs. 01/05 dos autos de origem)
,
que se amolda perfeitamente ao estabelecido no art. 35-C da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I
- de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III- de planejamento familiar.

Destarte, forçoso concluir pela prática abusiva da operadora de saúde ao não autorizar o procedimento de emergência requerido referente a realização de cirurgia para a reparação da sua cardiopatia, conforme posicionamento jurisprudencial assentado por esta Corte de Justiça:

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÂO DE STENT CIRURGICO. RICO DE VIDA DO AUTOR.
RECUSA NO ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE FAZ PARTE DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CPT.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
A RECUSA DA APELANTE EM DAR COBERTURA ÀS DESPESAS COM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR E DEMAIS PROCEDIMENTOS SE AFIGURA ABUSIVA E ILEGAL, CONSIDERANDO QUE O CARÁTER EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO FOI ATESTADO POR MÉDICO DO HOSPITAL CONVENIADO AO PLANO.

A NEGATIVA DE COBERTURA É MANIFESTAMENTE ILÍCITA. SEQUER A ALEGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA PODE SER ACEITA, POIS NO CASO DE RISCO À SAÚDE, COMO NA SITUAÇÃO APRESENTADA, NÃO SE PODE RECUSAR OU MESMO LIMITAR O PERÍODO DE INTERNAÇÃO, CONSTITUINDO PRÁTICA ABUSIVA, FUNDADA NO ABUSO DO PODER ECONÔMICO EM DETRIMENTO DA DEFESA E DO RESPEITO AO CONSUMIDOR.
O DANO MORAL A SER REPARADO DIZ RESPEITO À ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO SOFRIDAS PELO RECORRIDO COM A NEGATIVA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO, VENDO-SE OBRIGADO A RECORRER AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), MESMO PAGANDO PELO PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUDO ISSO, ALIADO AO SEU GRAVE ESTADO DE SAÚDE, CERTAMENTE LHE GEROU ABALOS PSICOLÓGICOS. VALO ARBITRADO CORRETAMENTE. APELAÇÃO NÃO SE PRESTA A PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS, O QUE TEM CABIMENTO SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2018.02637587-73, 193.072, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ESTIPULAÇÃO VÁLIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 1.
Em regra, ao ingressar no plano de saúde, for portadora de doença preexistente, o estabelecimento de cobertura parcial temporária por 24 meses, de modo a suspender a incidência do contrato quanto à doença em questão e suas decorrências, trata-se de estipulação válida
.
Todavia, na hipótese de urgência/emergência, mesmo que a situação tenha advindo da doença preexistente que ensejou o estabelecimento da cobertura parcial temporária, deve haver atendimento, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço.
2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento, nos termos do entendimento endossado pelos ministros da 4a Turma do STJ. (Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESCRITO PELO MÉDICO. CIRURGIA PARA A REPARAÇÃO DA CARDIOPATIA. DEFEITO DO SEPTO ATRIOVENTRICULAR DIAGNOSTICADO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE FAZ PARTE DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA- CPT. EXTREMA EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO NO CASO CONCRETO VERIFICADA
.
MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. PRÁTICA ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONFIGURADA. PERIGO DE DANO INVERSO NA SAÚDE DO RECORRIDO EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
. (Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-10)

Ademais, não se pode olvidar que a matéria, inclusive, já foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, através dos verbetes nº 597 e nº 609, respectivamente:

Súmula 597: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência
é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
.

Súmula 609: A recusa de cobertura securitária, sob a legação de doença preexistente,
é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à
portador de cardiopatia com risco de vida iminente contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Por derradeiro, tenho que o risco para a parte agravante é meramente econômico, ao passo que para a parte agravada,
portador de cardiopatia com risco de vida iminente
, à saúde e ao desenvolvimento, caracterizando o
periculum in mora
inverso, na medida em que a suspensão dos efeitos/reforma da decisão agravada poderá acarretar grave lesão à parte autora, em razão da ausência de cobertura do tratamento indicado para suas enfermidades.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada,
advertindo-se as partes que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA,
29
de abril de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.

Belém, 25/05/2022